Tribunal: TJSP
Processo: 1015337-98.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Ação pela qual autora, técnica de enfermagem em Unidade Básica de Saúde, pretende condenar a Municipalidade de Mogi das Cruzes ao pagamento de danos morais e materiais, advindos de alegado assédio moral praticado por servidores que compartilham do mesmo ambiente de trabalho –

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Ação pela qual autora, técnica de enfermagem em Unidade Básica de Saúde, pretende condenar a Municipalidade de Mogi das Cruzes ao pagamento de danos morais e materiais, advindos de alegado assédio moral praticado por servidores que compartilham do mesmo ambiente de trabalho – sentença de improcedência.
2. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa - Galhofas, chistes e provocações de colegas de trabalho que não podem ser imputadas à Administração, ante a ausência de oficialidade destas condutas – Supervisora que estava ciente da situação e convocou reunião com as pessoas envolvidas – Mudança de lotação oferecida e recusada pela própria autora – Ausência de nexo de causalidade à luz da teoria dos danos diretos e imediatos – Colega que compartilhava de mesma sala e que não padece das mesmas enfermidades relatadas pela parte autora – Existência de concausas que não podem ser imputadas à Administração. Sentença ratificada.
Recurso desprovido.